Tribunal: TJDFT
Processo: 0710740-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO VIA CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO. ADMINISTRADORA. “MAQUININHA”. PAGSEGURO. BLOQUEIO TEMPORÁRIO DE VALORES DESTINADOS AO CONTRATANTE. PRETENSÃO. LIBERAÇÃO DOS VALORES RETIDOS. BLOQUEIO. MEDIDA DE SEGURANÇA. TRANSAÇÕES CONSIDERADAS SUSPEITAS. PROCEDIMENTO PARA DESBLOQUEIO DOS VALORES. ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO PELO CONTRANTE. RETENÇÃO. ATO ILÍCITO. NÃO CONFIRGURAÇÃO. CUMPRIMENTO DAS REGRAS CONTRATUAIS. LIBERAÇÃO DO MONTANTE, AFASTADA A FRAUDE COGITADA. CONTRANTE. DANO MORAL. RETENÇÃO INDEVIDA INEXISTENTE. DEMORA NA LIBERAÇÃO. INÉRCIA DO CONTRATANTE. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. PEDIDO INDENIZATÓRIO REJEITADO. PEDIDO COMINATÓRIO ACOLHIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INCIDÊNCIA. IMPUTAÇÃO AO AUTOR. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATADO E DO PRINCÍPIO DE QUE DEVE AGIR PARA AFASTAR OU MITIGAR O PRÓPRIO PREJUÍZO. CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENESSE NÃO CONCEDIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. À parte que, em desconformidade com o que restara resolvido no trânsito processual, insurge-se contra pretensão não deferida, pois sequer apresentada a exame judicial, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara, ressoando que, plasmado que não concedida a benesse da gratuidade de justiça ao demandante, porquanto sequer postulada, carece a demandada de interesse apto a legitimar o exame de aludida pretensão em ambiente recursal.
2. No ambiente de contrato de prestação de serviços de operacionalização de meios de pagamento via cartões de débito e crédito, havendo indícios de ilicitude, fraude ou violação aos termos do contratado em razão da subsistência de operações atípicas, é lícito à contratada e operadora de cartões, valendo-se da previsão contratualmente estabelecida, e de molde a resguardar a higidez das operações e prevenir prejuízos ao próprio contratante, bloquear temporiamente a ultimação de operações e a transmissão dos valores originários das transações atípicas detectadas até que o contratante esclareça o havido, restabelecendo a normalidade da relação contratual.
3. Encerrando o bloqueio de operações e transmissão de valores decorrentes das operações já ultimadas ao contratante de serviços de operação de cartões de débito e crédito medida legítima por estar contratualmente respaldada, destinando-se à prevenção de fraudes, não se divisando, na sequência, retardamento injustificado na liberação das operações e repasse ao contratante dos importes que lhe estão destinados, mas demora provocada pelo próprio por não ter atendido ao contratualmente estabelecido para alcançar esse desfecho, inexiste ato ilícito ou inadimplemento contratual imputável à operadora contratada, afastando a subsistência do fato gerador inerente à responsabilidade civil, tornando inviável o reconhecimento de que o havido encerrara dano moral ao contratante (CC, arts. 186, 389 e segs., e 927).
4. De acordo com o princípio da causalidade, a parte que ensejara a deflagração da relação processual e resta sucumbente deve suportar os ônus da sucumbência, irradiando a resolução de que, aviada ação cominatória com preceito condenatório fiada em ilícito contratual imputado à parte acionada, afastado o inadimplemento e refutado o pedido condenatório sob o prisma de que, a par da insubsistência do ilícito imputado, o próprio autor é quem incidira em descumprimento do contratado, não atuando para prevenir ou mitigar o prejuízo que experimentara, devem-lhe ser imputados os ônus da sucumbência.
5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.